Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-05.2021.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000673-05.2021.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: ANTONIO COSTA GARCIA

Advogado(s)
:
BARBARA STEPHANY DANTAS BUENO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO
CONSIGNADO
EM FOLHA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVADA INDUÇÃO A ERRO. TERMO CONSTANDO MENÇÃO EXPRESSA À MODALIDADE. TAXA DE JUROS ORIGINALMENTE FIXADA DENTRO DA MÉDIA MENSAL DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL.
IM
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. In casu
, não há qualquer violação ao direito consumerista à informação, pois, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que é evidente a informação relativa à modalidade de crédito contratada, sendo expressa no termo de adesão
e

cédula de crédito bancário com termo de autorização para saques
ID’
s
(
61973474
).

2. No que concerne à taxa de juros remuneratórios, como se sabe, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado n. 382 do STJ), sendo que “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Enunciado n. 296 do STJ).

3. Conforme entendimento do STJ, não se mostra possível a alteração da modalidade contratual, visto que permanecem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. (AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000673-05.2021.8.05.0033
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada ANTONIO COSTA GARCIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 13 de maio de 2024.

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

JR19E